Tribunal: STF
Processo: RHC 97921
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO (ART. 304, C/C ART. 299, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA ABSORÇÃO PELO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE PRATICADA EM MOMENTO POSTERIOR À SUPRESSÃO DOS TRIBUTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente contida do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que não comporta a renovação de atos próprios da instrução criminal.



    2. Os dados empíricos retratados neste processo não deixam nenhuma dúvida quanto à autonomia do crime de uso de documento ideologicamente falso. Delito supostamente praticado em momento posterior à própria consumação do delito de que trata o inciso I do artigo 1º da Lei 8.137/90. Pelo que não sobra espaço para a adoção do instituto da consunção.



    3. Recurso a que se nega provimento.